Tribunal: TJPA
Processo: 0801391-37.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10543 - Depósito Judicial
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801391-37.2022.8.14.0028

APELANTE: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE. REGULARIDADE DA CDA E DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal e manteve a CDA referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, em razão de vício de produto adquirido por consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a CDA é regular; (ii) saber se houve nulidade no procedimento administrativo sancionador; (iii) saber se a comerciante responde administrativamente por vício do produto; e (iv) saber se a multa administrativa é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de violação à dialeticidade recursal deve ser afastada. O recurso impugnou os fundamentos da sentença sobre responsabilidade solidária, regularidade do procedimento administrativo e proporcionalidade da multa.

4.

A CDA possui presunção relativa de certeza e liquidez. A apelante não demonstrou vício capaz de afastar sua exigibilidade.

5.

O procedimento administrativo observou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. A empresa foi notificada e pôde apresentar defesa.

6.

O caso envolve vício do produto. Aplica-se o art. 18 do CDC, que prevê responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo, inclusive o comerciante.

7.

O art. 13 do CDC trata de fato do produto. Esse dispositivo não afasta a responsabilidade da comerciante por vício do produto.

8.

A multa administrativa foi fixada com base na gravidade da infração, na reincidência, na extensão do dano e na capacidade econômica da empresa. Não houve ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O comerciante responde solidariamente por vício do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

2. A multa administrativa aplicada pelo PROCON deve ser mantida quando o procedimento administrativo observa o devido processo legal e a penalidade atende aos critérios legais de gradação.

3. O controle judicial da sanção administrativa limita-se à legalidade, salvo ilegalidade, abuso de poder ou manifesta desproporcionalidade.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, mantendo a sentença a quo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANAS.COM (AMERICANAS S.A.)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal nº 0801391-37.2022.8.14.0028
, movido por AMERICANAS S.A. em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, a embargante opôs Embargos à Execução Fiscal distribuídos por dependência à Execução Fiscal nº 0801767-57.2021.8.14.0028, ajuizada pelo Município de Marabá, visando à desconstituição da CDA nº 155/2021, referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal equivalente a
1.333,33 UFM’S
, oriunda do Processo Administrativo F.A. nº 0115-002.238-1.

Narra que a consumidora Roberta Guimarães da Costa adquiriu produto junto à empresa embargante e, ao constatar defeito no bem, retornou ao estabelecimento comercial, ocasião em que teria recebido vale-presente, porém sem informação quanto ao prazo de validade. Alegou que a consumidora não ficou satisfeita com a solução apresentada e formalizou reclamação administrativa perante o PROCON, culminando na aplicação da penalidade administrativa.

A embargante sustentou ausência de comprovação do ato infracional e ilegitimidade passiva da AMERICANAS S.A., sob o argumento de que seria mera revendedora do produto, invocando o art. 13 do Código de Defesa do Consumidor e afirmando que eventual responsabilidade recairia exclusivamente sobre o fabricante. Alegou que não houve demonstração de dolo ou culpa aptos a justificar a sanção administrativa, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o dano narrado pela consumidora.

Afirmou, ainda, nulidade do procedimento administrativo sancionador, sustentando violação aos princípios da legalidade, motivação, proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e ampla defesa. Aduziu que o PROCON teria aplicado institutos próprios da responsabilidade civil consumerista objetiva à seara do direito administrativo sancionador, defendendo a necessidade de apuração de responsabilidade subjetiva para aplicação de sanção administrativa.

Alegou, também, desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa aplicada, sustentando que o valor da penalidade não observou adequadamente os critérios previstos no art. 57 do CDC e nos arts. 24 e 28 do Decreto Federal nº 2.181/97, requerendo subsidiariamente a redução da penalidade.

O Município de Marabá apresentou impugnação aos embargos, defendendo a regularidade da Certidão de Dívida Ativa e do procedimento administrativo instaurado perante o PROCON Municipal. Sustentou que a responsabilidade da embargante decorre da responsabilidade solidária prevista no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento do produto defeituoso. Alegou inexistência de nulidade processual e afirmou que a multa administrativa foi aplicada dentro dos parâmetros legais, observando-se a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa autuada.

Sobreveio a sentença julgando improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo hígida a CDA nº 155/2021 e a penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

Na fundamentação, o Juízo de origem consignou que a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais, possuindo presunção relativa de certeza e liquidez, bem como, destacou inexistirem vícios no procedimento administrativo, tendo sido observados o contraditório e a ampla defesa durante toda a tramitação administrativa. Reconheceu a responsabilidade solidária da embargante pelos vícios do produto, e concluiu que o valor da multa administrativa observou os parâmetros legais de proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo caráter confiscatório apto a justificar sua revisão judicial.

Irresignada, a
embargante interpôs
o presente
recurso de Apelação,
sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença e do procedimento administrativo sancionador ante a inexistência de lesão ao consumidor. Alegou que a consumidora foi devidamente atendida pela empresa e recebeu vale-presente como forma de solução do problema apresentado.

Reiterou a tese de ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade pelos vícios do produto seria exclusiva do fabricante, nos termos do artigo 13 do CDC, não podendo a comerciante ser responsabilizada administrativamente por defeitos inerentes à fabricação do bem.

Sustentou que o PROCON não demonstrou a existência de dolo ou culpa da empresa apelante, afirmando que a responsabilização administrativa deve observar a responsabilidade subjetiva e não a objetiva. Defendeu que o procedimento administrativo violou os princípios da legalidade, motivação, proporcionalidade, razoabilidade, culpabilidade e individualização da pena.

Reiterou que a multa administrativa aplicada mostra-se excessiva, desproporcional e confiscatória, tendo sido fixada sem observância adequada dos critérios previstos.
Requereu, ao final, a reforma integral da sentença, para declarar a nulidade do procedimento administrativo e da CDA, ou subsidiariamente a redução do valor da multa administrativa.

Apresentadas Contrarrazões pelo Município de Marabá, sustentando, preliminarmente, afronta ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a apelante apenas reproduziu os mesmos fundamentos deduzidos na petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, afirmando que o procedimento administrativo observou o devido processo legal e que a responsabilidade da apelante decorre da responsabilidade solidária prevista no artigo 18 do CDC. Alegou inexistir desproporcionalidade na multa aplicada, a qual teria observado os critérios legais pertinentes.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não cabimento da intervenção ministerial, por ausência de relevância social apta a justificar a atuação do
Parquet
em segundo grau.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

Inicialmente, afasto a preliminar suscitada pelo apelado relativa à suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal. Embora a apelante tenha reproduzido os argumentos anteriormente expendidos na petição inicial dos embargos à execução fiscal, verifica-se que houve impugnação específica aos fundamentos adotados na sentença recorrida, especialmente no tocante à responsabilidade solidária da comerciante, à regularidade do procedimento administrativo sancionador e à proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

A insurgência recursal demonstra, ainda que de forma reiterada, a pretensão de reforma do decisum mediante questionamento direto dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, razão pela qual não há falar em ausência de dialeticidade apta a ensejar o não conhecimento do recurso.

No mérito, a controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar: a) a regularidade da Certidão de Dívida Ativa nº 155/2021; b) a alegada nulidade do procedimento administrativo instaurado perante o PROCON Municipal; c) a existência ou não de responsabilidade administrativa da apelante pelos vícios do produto reclamado pela consumidora; e d) a proporcionalidade da multa administrativa aplicada.

Conforme se extrai dos autos, a execução fiscal originária foi ajuizada pelo Município de Marabá para cobrança de multa administrativa aplicada à empresa apelante em razão de infração às normas consumeristas, apurada no Processo Administrativo F.A. nº 0115-002.238-1, instaurado a partir de reclamação formulada por consumidora que adquiriu produto com defeito e não obteve solução adequada para o problema apresentado.

A sentença ora recorrida reconheceu a regularidade do procedimento administrativo e a responsabilidade solidária da apelante pelos vícios do produto colocado no mercado de consumo.

Neste ponto, em que pese a alegação recursal, no sentido de que seria parte ilegítima para responder pela infração administrativa, por atuar apenas como comerciante revendedora do produto, não vislumbro razão a apelante. Isso porque a relação jurídica discutida nos autos está submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 18 estabelece expressamente a responsabilidade solidária de todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos comercializados.

A responsabilidade solidária prevista no referido dispositivo alcança fabricantes, produtores, distribuidores e comerciantes, justamente em razão da necessidade de assegurar efetiva tutela ao consumidor vulnerável na relação de consumo. Assim, o comerciante que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente perante o consumidor pelos vícios apresentados pelo produto comercializado.

A tentativa da apelante de afastar sua responsabilidade com fundamento no artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor não merece acolhimento. O referido dispositivo disciplina hipótese diversa, relativa à responsabilidade do comerciante por fato do produto, enquanto o caso concreto versa sobre vício do produto submetido à disciplina do artigo 18 do CDC, hipótese em que a responsabilidade solidária é expressamente prevista em lei.

A própria narrativa da apelante confirma sua participação direta na relação de consumo, uma vez que reconhece ter realizado o atendimento inicial da consumidora e fornecido vale-presente como tentativa de solução do problema apresentado. Tal circunstância evidencia sua inequívoca inserção na cadeia de fornecimento, legitimando sua responsabilização administrativa pela infração consumerista constatada.

Também não prospera a alegação de inexistência de responsabilidade administrativa por ausência de comprovação de dolo ou culpa.

No âmbito das infrações administrativas consumeristas, a responsabilização decorre da constatação objetiva da violação aos deveres legais impostos aos fornecedores, sendo suficiente a verificação da conduta infracional e do descumprimento das normas protetivas do consumidor.

No caso concreto, restou evidenciado no processo administrativo que a consumidora adquiriu produto defeituoso e não obteve solução adequada para o vício apresentado, circunstância que motivou legitimamente a atuação fiscalizatória do PROCON Municipal.

Os documentos constantes dos autos demonstram que a empresa apelante foi regularmente notificada acerca da reclamação formulada pela consumidora, tendo lhe sido oportunizada ampla manifestação e apresentação de defesa durante toda a tramitação administrativa. Houve observância ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual apto a ensejar a nulidade pretendida.

A alegação genérica de ausência de motivação do ato administrativo igualmente não procede. A decisão administrativa apontou expressamente a infração constatada, os fundamentos normativos aplicáveis e os critérios considerados para imposição da penalidade administrativa, observando os parâmetros previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181/97. Destacou que “houve ofensa a direitos básicos do consumidor” que conforme Decreto Municipal 90/2010 classifica a infração em “Grupo III”, com pena base de 1.000 UFM’S, logo, considerando que a empresa é reincidente na infração, bem como, teria deixado de tomar providências para evitar ou mitigar as consequências mesmo tendo conhecimento do ato lesivo, a penalidade foi agravada em 1/3, totalizando 1.333,33 UFM’S.

Verifica-se, portanto, que a multa administrativa foi fixada de acordo com os critérios legais de gradação da penalidade, especialmente a gravidade da infração, a extensão do dano causado ao consumidor e a capacidade econômica da empresa autuada, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 24 e 28 do Decreto nº 2.181/97.

A finalidade da sanção administrativa consumerista não se limita à mera punição do infrator, possuindo também caráter pedagógico e preventivo, visando desestimular a repetição de práticas lesivas nas relações de consumo.

A apelante limita-se a alegar genericamente a desproporcionalidade da penalidade, sem demonstrar concretamente onde houve desvio na dosimetria aplicada pela autoridade administrativa ou violação objetiva aos parâmetros legais pertinentes.

O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores restringe-se à análise de legalidade, não competindo ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na valoração do mérito administrativo, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta desproporcionalidade, circunstâncias não verificadas no presente caso.

Dessa forma, inexistindo evidências de vício no procedimento administrativo, ilegalidade na constituição da Certidão de Dívida Ativa ou desvio na dosimetria que torne a multa aplicada desproporcional, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2026